Tribunal: TJES
Processo: 0901649-61.2002.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0901649-61.2002.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOMERCINDO STABNOW DETMANN e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N°0901649-61.2002.8.08.0048

AGRAVANTE: GOMERCINDO STABNOW DETMANN, ALMERINDA STABNOW DETMANN

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Gomercindo Stabnow Detmann contra decisão da Vice-Presidência que não conheceu dos embargos de declaração opostos em face de decisões que inadmitiram o recurso especial e o recurso extraordinário. O agravante requer a reforma da decisão monocrática para reconhecer o cabimento dos embargos de declaração ou, subsidiariamente, reconsiderar a inadmissão dos recursos excepcionais, afastando alegada irregularidade de representação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo interno contra decisão que não conhece de embargos de declaração opostos à decisão que inadmitiu recurso especial e recurso extraordinário, ou se a via adequada seria o agravo previsto no art. 1.042 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.042 do CPC estabelece que o único recurso cabível contra decisão que inadmite recurso especial é o agravo em recurso especial.

A interposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissão de recurso especial configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A oposição de recursos manifestamente incabíveis, como embargos de declaração ou pedido de reconsideração, não interrompe o prazo para interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC.

A interposição de agravo interno (art. 1.021 do CPC) em substituição ao agravo em recurso especial também configura erro grosseiro e inviabiliza a fungibilidade recursal.

A parte, inconformada com a decisão de inadmissão dos recursos excepcionais, deveria ter manejado o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

É cabível exclusivamente o agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra decisão que inadmite recurso especial.

A oposição de embargos de declaração ou a interposição de agravo interno contra decisão de inadmissão de recurso especial configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo para o manejo do recurso adequado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, 1.030, V, e 1.042.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.198.358/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7/2/2023, DJe 13/2/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.953.846/RN, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13/12/2021, DJe 16/12/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27/5/2024, DJe 4/6/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N°0901649-61.2002.8.08.0048

AGRAVANTE: GOMERCINDO STABNOW DETMANN, ALMERINDA STABNOW DETMANN

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 16735528) interposto por
GOMERCINDO STABNOW DETMANN,
em face da decisão (id. 15965364) desta Vice-Presidência que não conheceu dos embargos de declaração opostos em face da decisão de
fls. 1.213/1.214 e da decisão de fls. 1.215/1.216
) que inadmitiram o recurso especial e o recurso extraordinário, respectivamente.

Nas suas razões, o recorrente requer a reforma da decisão monocrática agravada para reconhecer o cabimento dos Embargos de Declaração ou, subsidiariamente, para reconsiderar a decisão que inadmitiu os Recursos Especial e Extraordinário, afastando a alegada irregularidade de representação

De plano, impende consignar que a análise do recurso revela óbice intransponível ao seu conhecimento, ante a flagrante inadequação da via processual eleita pela parte insurgente.

Na hipótese,

a parte recorrente manejou o presente agravo interno a fim de impugnar a decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos em face da decisão que inadmitiu o recurso especial e o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. Ocorre que o recurso cabível para impugnar a decisão de inadmissão do Apelo Nobre é o agravo disciplinado no artigo 1.042 do CPC.

Nesse passo, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "no sentido de que o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo em recurso especial previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, sendo que a oposição de embargos de declaração dessa decisão é considerado erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.198.358/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema nos seguintes termos: “Uma vez que o agravo (artigo 1.042 do CPC/15) é a única insurgência cabível em face da decisão que inadmite o recurso especial, não interrompe o prazo para interposição desse recurso a apresentação de insurgências inadmissíveis, tais como pedido de reconsideração ou embargos de declaração” (
STJ, AgInt no AREsp n. 1.953.846/RN, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “a interposição de agravo interno (art. 1.021, CPC/2015), em vez de agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC/2015), contra a decisão que não admite o recurso especial na origem, configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (STJ. AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024).

Nesse viés, uma vez irresignado com o
decisum
objurgado, cabia ao agravante se utilizar da via correta para satisfação da sua pretensão, qual seja, o recurso de agravo previsto no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente feito já que foram opostos sucessivos recursos incabíveis (embargos de declaração e agravo interno).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação retro aduzida, não conheço do recurso, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO

CONHECER
dos embargos
.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER do recurso de agravo interno.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria.

É como voto.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o voto de relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.